Tribunal: TJPA
Processo: 0009793-24.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009793-24.2014.8.14.0028
APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS RELEVANTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EMENDA À INICIAL. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA.

1 -
Nos termos do art. 321 c/c 317 do CPC (antigo art. 284, do CPC/73), tratando-se de vício sanável, compete ao julgador determinar a emenda à inicial, conferindo à parte autora oportunidade de sanar a irregularidade apontada pela sentença recorrida.

2
– Em que pese a sentença recorrida afirma que houve a intimação do embargante para emendar à inicial, porém sem manifestação, não há nenhum documento que demonstre que fora determinado a intimação e o cumprimento desta. Assim, incorreu em erro in procedendo o juízo de piso, ao não determinar a intimação do autor para emendar a inicial e, posteriormente julgar improcedente a ação, sob o argumento de ausência de provas, incorrendo em claro cerceamento de defesa.

3
-
Recurso de Apelação Cível, conhecido e provido
, para cassar a sentença.

Vistos, relatados e discutidos,

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer da Apelação Cível e dar-lhe provimento, para cassar a sentença de primeiro grau, conforme o voto da Relatora.

Belém (Pa), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Apelação
, interposto pela
TIM S/A
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizada pela apelante contra o
Município de Marabá
, ora apelado.

Em síntese, os Embargos à Execução (ID 1852513/P. 2-19), sustentou a nulidade da decisão administrativa que originou o título executivo da Execução Fiscal. Pugnando pela

Sobreveio sentença rejeitando os Embargos à Execução por ausência de provas quanto as alegações (ID 1852515/P. 1-2), nos seguintes termos:

“(...)Eis o Relato. DECIDO.

O argumento de no recolhimento de custa no obstaculiza de plano o conhecimento dos embargos, devendo a parte ser intimada para suprir a omisso. O juízo foi garantido por depósito, isso atribui aos embargos efeito suspensivo.

No mérito, os embargos improcedem. O embargante arguiu nulidade de um processo administrativo cuja teor este juízo desconhece; no se pode acolher a nulidade por violaço ao devido processo legal de um feito a cuja no pode examinar. O mínimo que embargante poderia fazer era juntar o feito administrativo a este processo, no intuito de examinar-se se, de fato, as nulidades arguidas so capazes de macular a penalidade aplicada. Foi lhe dado esta oportunidade, tendo quanto a tal direito operado a precluso.

Em razo disso, tendo em vista que se trata de argumento sem suporte fático, rejeito as alegaçes de nulidade e mantenho (embora suspensa) a exigibilidade do título executado.

Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇO. Condeno o embargante em custas e honorários, em 10% sobre o valor da execuço. P. R. I. Cumpra-se. Servirá esta de expediente, conforme Provimento deste TJPA.

Marabá/PA, 12/11/2018.

MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI

Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial”

Irresignado, a autora interpôs a presente apelação alegando a ausência de intimação para juntada de processo administrativo, pois ao revés do que foi afirmado na sentença, a autora não foi intimada para que procedesse a juntada dos documentos solicitados. Salienta o teor do art. 139, IX, do CPC, como dever do juiz determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais.

Assim, afirma que a decisão recorrida é contrária ao princípio da cooperação, devendo ser cassada para permitir que a autora seja intimada para sanar os vícios da inicial.

No mérito, ratificou os termos da inicial, alegando o cerceamento de defesa no processo administrativo e a nulidade do ato coator em razão da violação ao princípio da proporcionalidade.

Requereu, o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença na integralidade.

A parte apelada apresentou as suas contrarrazões recursais (ID 1852517/P. 1-16).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 2149940/P. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a análise do mérito.

Os embargos à execução constituem ação autônoma e, assim, a petição inicial deve: 1- atender os requisitos anteriormente previstos no art.
282
do
CPC
/73 e, atualmente, no estabelecido no art. 319 do NCPC; 2

-

ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art.
283
do
CPC
/73, reproduzido no art.
320
do
NCPC
.

Nos termos do art.
284
do
CPC
/73 e do art.
321
do
NCPC
, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o embargante a emende, ou a complete.

Todavia, tal como expressamente previsto no parágrafo único do art.
284
, reproduzido no
parágrafo único
do art.
321
do
NCPC
, transcorrido
in albis
o prazo fixado para a correção do vício, deve o Juízo indeferir a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
267
,
I
, do CPC/73, equivalente ao art.
485
,
I
, do
NCPC
.

No caso, a Embargante opôs os presentes embargos à execução em 06/08/2014, alegando a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa. Em 12/11/2018, o Juízo
a quo
proferiu a sentença extinguindo os presentes embargos à execução, com resolução do mérito, sob o argumento de que o embargante não teria juntado os documentos que demonstravam seu direito, como a cópia do processo administrativo, tendo lhe sido oportunizado a juntada, porém operado a preclusão quanto a esse direito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que ao revés do que consta da sentença recorrida, não foi oportunizado ao autor a emenda à inicial, nos termos do que determinava o
art.
284
do
CPC
/73 e determinar o atual art.
321
do
NCPC
, que assim dispõe:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PEÇA PROCESSUAL RELEVANTE DOCUMENTOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NECESSIDADE. Nos termos do art. 321 c/c 317 do CPC, tratando-se de vício sanável, compete ao julgador determinar a emenda à inicial, conferindo à parte autora oportunidade de sanar a irregularidade apontada pela sentença recorrida. (TJ-MG - AC: 10312160026885002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 24/01/2019, Data de Publicação: 05/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À INSTRUÇÃO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL CASSADO
.
A petição inicial de embargos à execução deve ser indeferida se instruída deficitariamente, todavia deve haver previa intimação da parte para que sane o vício, com a indicação expressa das peças faltantes
. No caso, a parte embargante foi devidamente intimada, tendo sido expressamente consignado quais peças deveriam ser juntadas, o que fora atendido, todavia não quanto um dos documentos especificados, que não é essencial, pelo que indevido o indeferimento da peça de ingresso, o que enseja a cassação da sentença. (TJ-MG - AC: 10456180014429001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 16/07/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. EMENDA À INICIAL. DECURSO DE PRAZO.
NOVO SÍNDICO NOMEADO APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. - Em cumprimento à decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, procedo à nova análise dos embargos de declaração apresentados a fl. 71/72 - Na espécie, há omissão a ser suprida, pois, de fato, não houve manifestação acerca da intimação do síndico em 29/08/2002 (fl. 19), na qual determinava a atribuição ao valor da causa -
No presente caso, observo ter sido a apelante intimada para emendar a inicial em 29/08/2002 (fl. 19), sendo que deixou decorrer "in albis" o prazo para cumprir a determinação judicial
(fl. 21). Observo que a nomeação do novo síndico ocorreu 16/10/2002 (fl. 44), ou seja, após a intimação de fl. 20 - Assim, a r. sentença que extinguiu o feito, sem exame do mérito, deve ser mantida - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, aa fim de manter a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação (TRF-3 - Ap: 00039149420024036107 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 19/09/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2018)

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO APENSADOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485, I DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A lei processual civil é clara no sentido de que, uma vez determinada a emenda à inicial, a fim de suprir quaisquer defeitos ou irregularidades, não cumprindo a parte autora a diligência, será o caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do CPC/2015.
2. Contudo, se os autos dos embargos à execução são apensados à execução, todos os documentos necessários à instrução dos embargos estão reunidos, donde a desnecessidade de emenda à inicial. 3. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 20150110691217 0019942-24.2015.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 15/09/2016, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2016 . Pág.: 496/501)

Assim, incorreu em
erro in procedendo
o juízo de piso, ao não determinar a intimação do autor para emendar a inicial e, posteriormente julgar improcedente a ação, sob o argumento de ausência de provas, incorrendo em claro cerceamento de defesa.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação cível, para cassar a sentença e determinar que, no primeiro grau, a embargante, ora apelante, seja intimada para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, juntando aos autos os documentos necessários para análise do embargos, sob pena de seu indeferimento, nos termos do
de seu indeferimento, nos termos do
parágrafo único
, do art.
321
, do
CPC
.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Servirá a presente decisão com
o mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020